Tribunal: TJSP
Processo: 0001092-09.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo visando à não anotação da infração disciplinar ou sua desclassificação para falta de natureza média. 1. Alegação de ausência de materialidade e insuficiência probatória. Não cabimento. A autoria e materialidade da falta foram demonstradas pela apreensão dos objetos e insumos, pela comunicação da infração e prova oral colhida. A ausência de exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo visando à não anotação da infração disciplinar ou sua desclassificação para falta de natureza média. 1. Alegação de ausência de materialidade e insuficiência probatória. Não cabimento. A autoria e materialidade da falta foram demonstradas pela apreensão dos objetos e insumos, pela comunicação da infração e prova oral colhida. A ausência de exame pericial não inviabiliza a constatação da materialidade no procedimento administrativo. 2. Falta grave. Apreensão de objetos e insumos destinados à produção de bebida alcoólica. Não caracterização. A conduta do sentenciado não se enquadra nas hipóteses de falta grave descritas nos artigos 50, 51 e 52 da Lei de Execução Penal. A posse de insumos para bebida artesanal caracteriza infração de natureza média, conforme artigo 45, inciso XVIII, da Resolução SAP no 144/10, e não falta grave. Decisão reformada. Agravo provido em parte.